Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-02.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014395-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (EMBARGANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE ATIVOS DA CONTA BANCÁRIA DAS RECUPERANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA TRAVA BANCÁRIA. BEM DE CAPITAL NÃO CONFIGURADO. ESSENCIALIDADE AFASTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014395-02.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

B
ASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
B
ASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1014395-02.2020.8.11.0000, que, a unanimidade, negou provimento ao mesmo, no qual se objetivava a reforma da decisão que determinou ao agravado –
BANCO BRADESCO S/A
– que procedesse
a retirada de ativos da conta bancária em nome das empresas recuperandas, a fim de quitar débitos referentes a Cédula Bancária Empréstimo – Capital de Giro nº. 011.654.951, com garantia de cessão fiduciária.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 70434470, as embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, consubstanciado na violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC/15, pelo fato de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no recurso, notadamente quanto ao princípio da preservação da empresa, cujos pontos são capazes de alterar a conclusão do julgado.

Advogam a impossibilidade da parte embargada exigir o pagamento de seus créditos por força das regras da recuperação judicial, e ainda está se apropriando de capitais essenciais ao desenvolvimento das atividades da empresa, e dizem que os acórdãos paradigmáticos utilizados para fundamentar a decisão embargada não coadunam com a hipótese dos autos.

Dizem que a decisão embargada silenciou quanto a aplicação de 124 mil reais em mora no mesmo período, cuja importância não é alvo de cessão fiduciária.

Defendem que a liberação da trava bancária nas contas das recuperandas é medida de extrema importância, em razão do risco eminente ao seu fluxo de caixa e a manutenção de sua atividade diária, se mostrando improcedente a aplicação de encargos moratórios nessa ordem.

Requerem, assim, sejam acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada, para que sejam imediatamente restituídos os valores indevidamente debitados na conta das recuperandas, assim como se abstenha de apropriar de qualquer valor creditado, possibilitando a continuidade da empresa em recuperação judicial.

Em contrarrazões, juntada no ID n. 72954000, o embargado alega que a garantia de receptíveis não constitui bem de capital, e que o princípio da preservação da empresa não é absoluto, e nesse sentido, pede pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE ATIVOS DA CONTA BANCÁRIA EM NOME DAS EMPRESAS RECUPERANDAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO/CAPITAL DE GIRO – CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS GARANTIDO POR RECEBÍVEIS (“TRAVA BANCÁRIA”) – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.”
(AgInt no REsp 1641175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

O vício da omissão apontado reside no não enfrentamento de todos os argumentos alegados pelas agravantes, ora embargantes, na peça recursal, aptos a infirmar a conclusão adotada no julgamento do recurso, notadamente o princípio da preservação da empresa. Questionam, ainda, que o acórdão embargado teria adotado jurisprudência não pertinente ao caso; que o capital é essencial às suas atividades empresariais, além de que, os encargos de mora seriam indevidos, utilizando como fundamento legal o artigo 47 da Lei nº. 11.101/05 e art. 170 da CF/88.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. ‘Novo CPC Comentado’. 2016. pág. 1715].

No caso em pauta, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação no
decisum
embargado,
porquanto, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelas agravantes, então embargantes, na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1º, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Dessarte,
como se vê, o v. acórdão embargado entendeu que
os valores debitados pela instituição financeira na conta da empresa recuperanda, por se referir a créditos oriundos de negócios fiduciários, não constituem bem de capital, logo, não são essenciais à atividade empresarial, podendo o credor valer-se da chamada trava bancária, por não se submeterem aos efeitos do pedido recuperacional.

A conclusão adotada no v. acordão foi definida a partir da análise da natureza jurídica do contrato entabulado entre a instituição financeira e as agravantes, ora embargantes, onde constatou-se que o termo de cessão fiduciária de títulos de crédito/recebíveis, por expressa previsão na própria Lei nº. 11.101/05, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, manifestando o v. condutor expressamente sobre a não violação ao princípio da preservação da empresa, como se infere:

“[...] embora vigore, em matéria de recuperação judicial, o princípio da preservação da empresa economicamente viável, a sua aplicação não pode ocorrer contra legem, devendo ser respeitadas as hipóteses de exceção ao processo de recuperação judicial, previstas na própria Lei nº. 11.101/05, entre as quais se destaca a propriedade fiduciária sobre bens móveis, no caso, direitos creditórios. No tocante à cessão fiduciária de títulos de crédito/recebíveis, pertinente registrar que a mesma foi instituída pelo art. 66-B, § 3º da Lei nº. 4.728/65 (Lei do Mercado de Capitais), que passou a admitir a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito. [...]”

De mais a mais, os encargos de mora não se subsumem aos efeitos da recuperação judicial.

Logo, não há qualquer omissão.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
– CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSOS DE APELAÇÃO DO BANCO/EXEQUENTE E DOS PROCURADORES DO DEVEDOR DESPROVIDOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DOS PROCURADORES DO DEVEDOR REJEITADOS.

Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.”
(N.U 0008218-50.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021